Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1001284-48.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LUCAS GUIMARÃES RODRIGUES GOUVEIA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
VISTOS.
1.Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCAS GUIMARÃES RODRIGUES GOUVEIA, contra decisão proferida, nos autos Ação Ordinária n.o 1009454-37.2019.8.11.0002 da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na sua nomeação ao cargo de Advogado Municipal.
Compulsando os autos verifico a possibilidade de dependência ao Agravo de instrumento n. 1011951-64.2018.11.0000, que tramita perante a Primeira Câmara de Direito Público, sob a relatoria do e. Des. Márcio Vidal.
O Regimento Interno deste Sodalício estabelece o seguinte:
“Art. 83 – Na distribuição serão observadas as seguintes regras:
(...)
XVI – A ação ou recurso será distribuído por dependência quando se relacionar por conexão ou continência, com outra já ajuizada; ou quando tendo havido desistência o pedido foi reiterado, mesmo que em litisconsórcio (CPC, art. 253 – rectius: CPC/2015, art. 286)”.
Em exame do prognóstico de dependência, verifico que no vertente agravo de instrumento, distribuído aos 31/01/2019, o agravante propugna a reforma da decisão que indeferiu o pedido de liminar, nos autos Ação Ordinária n.o 1009454-37.2019.8.11.0002, para sua nomeação e posse no cargo de Advogado do Município de Nossa Senhora do Livramento, conforme Concurso Público de no 001/2016, sob argumento de estar havendo preterição consistente terceirização dos serviços de advocacia.
Importante consignar que a referida Ação Ordinária n.o 1009454-37.2019.8.11.0002 foi distribuída por dependência ao Mandado de Segurança n.o1008948-95.2018.8.11.0002, conforme se verifica no ID32055973, pág.05.
Por sua vez, o Agravo de Instrumento n. 1011951-64.2018.11.0000, distribuído em 11/10/2018, sob a relatoria do Des. Marcio Vidal, o agravante intentou a reforma da decisão que indeferiu o pedido de liminar, nos autos do Mandado de Segurança n.o1008948-95.2018.8.11.0002, para sua nomeação e posse no mesmo cargo e certame do Município Nossa Senhora do Livramento, sob argumento de estar havendo preterição consistente na contratação de comissionado para exercer serviços de advocacia.
Examinados os autos eletrônicos do Mandado de Segurança n.o1008948-95.2018.8.11.0002, constato que em decisão exarada aos 02/07/2019, o magistrado denegou a segurança, julgado improcedente o pedido formulado por LUCAS GUIMARÃES RODRIGUES GOUVEIA, razão pela qual o agravante ingressou com a Ação Ordinária n.o 1009454-37.2019.8.11.0002.
Ressalta-se, que até a presente data não há decisão transitada em julgado no Agravo de instrumento n. 1011951-64.2018.11.0000, que tramita perante esta Primeira Câmara de Direito Público, sob a relatoria do e. Des. Márcio Vidal.
Desbordando a situação dos autos, a meu ver, este agravo de instrumento (1001284-48.2020) infere dependência ao Agravo de instrumento n. 1011951-64.2018.11.0000, na forma do art. 83, XVI do RITJ/MT, daí a consequente prevenção do Relator. A meu ver, a conexão deriva da relação jurídica discutida no antecedente mandamus contra ato do Prefeito do Município de Nossa Senhora do Livramento, pois, muito embora sob perspectivas diversas, estão vinculados, visto que têm como fundamento e objeto nomeação e posse no cargo de Advogado do Município de Nossa Senhora do Livramento, conforme Concurso Público de no 001/2016.
2.Ante o exposto, determino a redistribuição do presente agravo de instrumento ao e. Des. Márcio Vidal, nos termos do art. 83, XVI do RI/TJMT.
Cumpra-se, com as formalidades de estilo.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora